Tribunal: TJES
Processo: 5002437-37.2022.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002437-37.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIA DALZIA DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: LEONARDO DA SILVA RIBEIRO e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002437-37.2022.8.08.0008

RECORRENTE: JUNIA DALZIA DE SOUZA SILVA

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, LEONARDO DA SILVA RIBEIRO e ARGEMIRO MATEUS NETO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AQUISIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer. A recorrente alega não ter participado da negociação de compra de uma motocicleta, a qual permanece em seu nome, gerando multas e a suspensão de sua CNH, embora o veículo tenha sido negociado e utilizado por seu filho e terceiros.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a recorrente anuiu voluntariamente com a transferência do veículo para o seu nome ou se houve irregularidade no negócio jurídico que justifique a exclusão de sua responsabilidade administrativa perante o DETRAN/ES.

RAZÕES DE DECIDIR

O Documento de Transferência (ATPV) acostado aos autos comprova que a venda do bem foi realizada diretamente à autora, não havendo provas de vício de consentimento ou falsidade na assinatura.

A prova testemunhal colhida em audiência indica que a recorrente possuía conhecimento do negócio e "emprestou" seu nome para a aquisição da motocicleta em razão de restrições de crédito de seu filho.

Diante da ciência e participação da autora no ato, esta se responsabilizou perante o órgão de trânsito pelos encargos e infrações decorrentes da propriedade do veículo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A manutenção de veículo em nome de terceiro, com sua anuência, atrai a responsabilidade do proprietário registral pelos encargos administrativos e infrações de trânsito, salvo prova cabal de vício no negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
JUNIA DALZIA DE SOUZA SILVA
interpôs recurso inominado nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, LEONARDO DA SILVA RIBEIRO
e
ARGEMIRO MATEUS NETO DA SILVA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15716968), a autora alega que jamais participou da negociação da motocicleta HONDA/CG 125 FAN, placa MTP0223, sendo que a mesma permanece em seu nome e já teve sua CNH suspensa. Busca, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Apenas o requerido ARGEMIRO apresentou contrarrazões no ID 15716973.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Em síntese, a autora alega que seu filho e 1º requerido, LEONARDO, adquiriu a motocicleta
HONDA/CG 125 FAN, placa MTP0223 de Marcos Vinicius Candido Alves, todavia, o bem acabou ficando em seu nome. Posteriormente, LEONARDO repassou a motocicleta para ARGEMIRO, ora 2º requerido, sem transferência junto ao DETRAN, o que culminou com diversas multas em seu prontuário e suspensão da CNH.

A tese não se sustenta. O ATPV referente à motocicleta foi anexado no ID 15716886, constando que Marcos Vinicius Candido Alves vendeu o bem para a autora. Durante a AIJ as testemunhas Ana Maria Correia da Silva e Rozeni Alves Toledo alegaram que a autora possui uma HONDA/Biz e, como bem salientado pelo magistrado de p
rimeiro grau
, a recorrente é comissionada da PMBSF, me parecendo ter o mínimo de conhecimento para saber o que está, de fato, assinando (ID 15716952).

Assim, me parece que, de fato, foi a autora quem adquiriu a motocicleta objeto da lide, de forma que embora seu filho LEONARDO a tenha negociado, foi a autora que se responsabilizou perante o órgão de trânsito. Na verdade, pelo que atestou a testemunha Marcos Vinicius Candido Alves, a autora sabia de tudo, “emprestando” seu nome para a concretização do negócio, haja vista que LEONARDO estaria com o “nome sujo”.

Improcede, assim, todos os pedidos constantes na inicial, principalmente pelo fato de não ser possível saber, no momento, em posse de quem está a motocicleta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)